Tribunal: TJMT
Processo: 1005053-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO DOS BENS CONSTRITADOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que haja fraude à execução, questão imprescindível e indispensável é a alienação ou oneração do bem constritado, a teor do que dispõe o art. 792 do CPC.
2. Diante da não demonstração dos requisitos essenciais, a improcedência do pedido de reconhecimento de fraude é medida que se impõe.
3. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005053-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES - CPF: 192.751.619-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO DOS BENS CONSTRISTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para que haja fraude à execução, questão imprescindível e indispensável é a alienação ou oneração do bem constritado, a teor do que dispõe o art. 792 do CPC.

2. Diante da não demonstração dos requisitos essenciais, a improcedência do pedido de reconhecimento de fraude é medida que se impõe.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002389-48.2009.811.0005
indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução.

Argumenta o Agravante
que o Agravado foi condenado a reparar dano ambiental decorrente do desmate de 28,90 ha, pagamento de indenização de 50 salários mínimos em prol da FEMA em razão do desmatamento da área de reserva legal na Fazenda Cabeceira do Macuco, bem como apresentar PRADE, no prazo de 45 dias.

Posteriormente, ingressou o Agravante com execução por quantia certa contra devedor solvente.

Após o trâmite da execução, e não ocorrendo o pagamento do débito exequendo, o juízo
a quo
deferiu o pedido de penhora
on line
, via BacenJud e a busca e o bloqueio de bens, via RenaJud.

Narra que o Executado noticiou a alienação dos veículos constritos (Grand Cherokee Limited e Ford Ranger XLT), relacionando veículos agrícolas em substituição, razão pela qual, ao apresentar o valor da atualização do débito, pugnou pela declaração de fraude à execução e implementação de medidas constritivas, o que foi rechaçado pelo Agravado.

A decisão recorrida deferiu o pedido de substituição do bem penhorado e cancelou-se a penhora dos veículos relacionados, determinando ao
parquet
que informasse dados bancários para levantamento dos valores penhorados e promovesse atualização do débito.

Sustenta a necessidade de reconhecimento da fraude à execução, conforme os termos da Súmula 375 do STJ.

Afirma que basta a citação válida do Executado ou a constrição do bem em momento anterior à alienação para que se configure fraude à execução, sendo irrelevante a apuração do elemento subjetivo.

Alega que o Agravado tinha plena ciência de que não deveria ter alienado os veículos ou anuído com qualquer ato de transmissão de sua dominialidade para terceiro e que este pretende procrastinar injustificadamente o cumprimento de sentença condenatória.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, conforme decisão lançada no Id. 83094979.

Contrarrazões apresentadas no Id. 85854978.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 89743998.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se houve ou não fraude à execução na alienação dos veículos Grand Cherokee Limited e Ford Ranger XLT constritados via sistema RenaJud.

O presente Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a decisão agravada são, no mínimo, curiosos.

Explico.

Para que haja fraude à execução, questão imprescindível e indispensável é a alienação ou oneração do bem constritado, a teor do que dispõe o art. 792 do CPC,
in verbis:

Art. 792. A
alienação ou a oneração
de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do
art. 828
;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei. (NEGRITEI)

No caso em apreço, o Executado afirmou que alienou os veículos acima mencionados e com a venda dos mesmos, efetuou pagamento de dívidas perante a Fazenda Nacional.

Para tanto, requereu substituição de penhora, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

A parte Agravada, por sua vez, formulou requerimento pleiteando reconhecimento de fraude à execução.

O juízo
a quo
, na decisão agravada, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, sob o fundamento de que a alienação dos veículos ocorreu antes da constrição judicial, situação processual esta que originou o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, argumenta o Agravado, entre outras coisas, que basta a citação válida do Executado ou a constrição do bem em momento anterior à alienação para que se configure fraude à execução e que o Agravado tinha plena ciência que não deveria ter alienado os veículos ou anuído com qualquer ato de transmissão de sua dominialidade para terceiro.

Ao analisar os autos e os documentos anexados até o momento da interposição do presente recurso, não há qualquer prova, ainda que mínima, a indicar a alienação dos veículos constritados
(Grand Cherokee Limited e Ford Ranger XLT) e, posteriormente, cancelada a sua penhora, ante ao deferimento de substituição de penhora.

Diante deste panorama processual, o que se tem é:

Um pedido de reconhecimento de fraude à execução, uma decisão judicial indeferindo a referida fraude (sob o fundamento de alienação ocorrida antes da constrição) e um recurso pretendendo o reconhecimento de fraude, em razão de alienação de dois veículos
(Grand Cherokee Limited e Ford Ranger XLT), cujo ato de disposição (requisito indispensável) não restou evidenciado.

Ou seja, os veículos acima mencionados pertencem, ao que tudo indica (ao menos de acordo com os documentos anexados até o momento da interposição deste recurso) ao Agravado, uma vez que não comprovado, de forma cabal e satisfatória a alienação ou oneração dos mesmos.

Isto sim é situação processual curiosa.

Desta forma, diante da não demonstração dos requisitos essenciais, a improcedência do pedido de reconhecimento de fraude é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 792 DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
- CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADEQUADO PARA TANTO.
Para que se configure a fraude à execução é necessário que a alienação ou a oneração de bem tenha ocorrido conforme uma das hipóteses descritas nos incisos do art. 792 do CPC/2015
. Não se comprovando a configuração de nenhuma das hipóteses previstas no mencionado dispositivo legal, deve ser afastada a alegação de fraude à execução. A verdade é que as medidas pretendidas pelo autor não se afigurariam possíveis ainda que se reconhecesse a fraude à execução, ante a total ausência de previsão legal neste sentido e em razão da inobservância do procedimento adequado para tanto. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.22.081612-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2022, publicação da súmula em 30/08/2022) (NEGRITEI)

Deixo de analisar a questão de substituição da penhora, posto não ter sido tal matéria objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Diante do acima exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada, embora por outro fundamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022